Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. REPARAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Cabe ao Juízo da instrução, com exclusividade, apreciar sobre a conveniência e a oportunidade da produção de prova requerida pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, notadamente quando o Magistrado observa que a oitiva de testemunhas não trará utilidade ao processo.
2 – Na situação em apreço, como os limites objetivos da pretensão abrangem a alegada responsabilidade civil do Banco Apelado no que concerne aos danos morais e materiais que o Apelante alegou suportar em virtude de uso fraudulento de seu cartão de crédito e senha pessoal, forçoso reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda. Por tal motivo, não há que se falar em ilegitimidade do Banco Apelado para responder ao pedido formulado na exordial.
3 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte Autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao Réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação.
4 – Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5 – A realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência do Apelante na guarda da senha e do cartão magnético, possibilitando que terceiros deles se utilizassem para lesá-lo, tendo o Autor caído no denominado “golpe do motoboy”, o que não guarda relação com a conduta do Réu, que não pode ser responsabilizado por situação para a qual não concorreu.
6 – Não se evidenciando que a instituição financeira agiu ou se omitiu de maneira prejudicial ou que incorreu em negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, resta afastada a sua responsabilidade pelas transações rejeitadas pelo correntista, realizadas em seu cartão de crédito mediante uso de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível e, por conseguinte, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito, bem assim em indenização por danos materiais ou morais que a ele correspondam.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.